Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740543-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JACSON TEIXEIRA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RENDA INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A liquidação de sentença visa encontrar o valor da condenação que não se mostra líquida. Em outras palavras, liquidar a sentença é encontrar o que nela falta para torná-la completa. 2. No caso concreto, o título executivo judicial determinou a majoração da renda inicial da complementação da aposentadoria em razão da incorporação das horas extras reconhecidas na comissão de conciliação prévia, devendo, para tanto, restituir integralmente a reserva matemática, nos termos dos cálculos atuariais. 3. Não há que se alterar o critério expressamente estabelecido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. Em regra, não são arbitrados honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. No entanto, podem, excepcionalmente, incidir se houver severa litigiosidade entre as partes nessa fase do processo. O arbitramento decorre de construção jurisprudencial e a base de cálculo deve ser aferida no caso concreto. 5. É legítima a fixação de honorários de advocatícios por equidade na fase de liquidação de sentença, sem prejuízo dos honorários dos honorários fixados na fase de conhecimento. 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 do CPC, e 6o, § 3o, da LINDB, afirmando ofensa à coisa julgada, ao argumento de que a verba honorária deferida em decisão transitada em julgado não foi contemplada no cálculo homologado. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROGÉRIO FERREIRA BORGES, OAB/DF 16.279. Em sede de contrarrazões ao recurso especial, a recorrida CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 502 do CPC, e 6o, § 3o, da LINDB, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Porém, os honorários não estão vinculados aos parâmetros estabelecidos na fase de conhecimento, já que a liquidação de sentença constitui mera fase processual destinada a apurar o montante já estabelecido na sentença. Assim, diversamente do afirmado pelo Agravante, não houve violação à coisa julgada, pois a r. decisão apenas arbitrou novos honorários para a fase de liquidação de sentença. A fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença decorre de construção jurisprudencial e a base de cálculo deve ser analisada caso a caso, estando desvinculados dos parâmetros do Código de Processo Civil. Diante do aduzido, considero razoável a fixação dos honorários advocatícios da fase de liquidação de sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), por ausência de critérios legais e ante a excepcionalidade apresentada” (ID. 54554313). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ROGÉRIO FERREIRA BORGES, OAB/DF 16.279. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785, tendo em vista convênio firmado pela recorrida CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016